Tribunal: CARF
Processo: 11065.100016/2010-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-08-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11065.100016/2010-63
ACÓRDÃO
2001-006.927 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSÉ ANTONIO RUSCHEL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
REPRODUÇÃO
DA
PEÇA
IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 114, §12, inciso I, do RICARF - faculdade do
relator de adotar os mesmos fundamentos da decisão recorrida quando
este registrar que as partes não inovaram em suas razões de defesa.
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE O VALOR
BRUTO DIMINUÍDO DAS DEDUÇÕES LEGAIS.
O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9o a 14 da lei 7.713, de 22/12/1988.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andressa Pegoraro Tomazela,
Flavia Lilian Selmer Dias (suplente convocado(a)), Marcelo Milton da Silva Risso, Wilderson Botto,
Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Fl. 99
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.927 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.100016/2010-63
2
RELATÓRIO
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 10-38.876 da 4a Turma da DRJ em
Porto Alegre/RS (fls. 62 e segs.).
O contribuinte supraidentificado foi notificado a recolher Imposto de Renda
Pessoa Física Suplementar, cód. 2904, no valor de R$366,82 decorrente da
omissão de rendimentos recebidos acumuladamente decorrente de processo
judicial trabalhista no valor de R$3.497,40, conforme Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal da folha 5.
O notificado apresentou impugnação em 18/01/2010, alegando que a fiscalização
incluiu o IRRF como base de incidência do IRPF o que entende ser incorreto.
Apresenta nova base de cálculo do imposto e conclui que teria diferença a seu
favor.
Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do acórdão
recorrido:
Inicialmente cabe salientar que a divergência decorre da discordância do
notificado em relação aos valores informados como rendimentos tributáveis
considerados pela fiscalização e aqueles informadas na Declaração de Ajuste
Anual do IRPF. O contribuinte entende que o IRRF deve ser deduzido da base de
cálculo do IRPF na Declaração de Ajuste Anual.
Na tributação do IRPF sobre rendimentos decorrentes da ação judicial, há que se
observar que são passíveis de dedução as despesas necessárias ao recebimento
do rendimento cujo ônus tenha sido do contribuinte, consoante o parágrafo único
do artigo 56 do Regulamento do Imposto de Renda – RIR:
Art. 56. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá no
mês do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e atualização
monetária (Lei no 7.713, de 1988, art. 12).
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, poderá ser deduzido o valor das
despesas com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos, inclusive
com advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização (Lei no
7.713, de 1988, art. 12). (grifei)
Portanto, a legislação não prevê outras deduções, logo, não cabe a dedução do
IRRF da base de cálculo do IRPF na Declaração de Ajuste Anual.
Exposto o anterior, voto por julgar a impugnação improcedente e por manter o
crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 18/06/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 13/07/2012, Recurso Voluntário, fl. 69, sustentando, em apertada síntese, que sua
apuração da base de cálculo na DAA está correta ao não incluir o valor do IRRF.
É o relatório.
Fl. 100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.927 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.100016/2010-63
3

VOTO
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Conforme acima relatado, a matéria que sobe a este CARF para análise e
julgamento cinge-se à composição da base de cálculo referente a rendimentos recebidos em ação
judicial, sobre os quais foi retido o imposto de renda na fonte. Defende o recorrente o argumento
de que o valor retido não deve ser somado ao líquido recebido na base de cálculo na declaração
de ajuste, e com isso insurge-se contra o acórdão da turma julgadora da instância anterior.
Improcedente a pretensão do recorrente trazida em sua peça recursal de que o
imposto incida somente sobre os valores líquidos que ingressaram em seu patrimônio.
Sobre o assunto dispõe o art. 3o da Lei no 7.713, de 22/12/1988
Art. 3o- O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei. (grifamos)
Assim sendo, o valor total bruto tributável antes da retenção do IR deve ser
oferecido à tributação em DAA, diminuindo-se da base de cálculo as deduções permitidas em lei e
compensando-se do imposto apurado valores do imposto eventualmente retido na fonte.
Desta forma, os argumentos trazidos pelo contribuinte em seu Recurso Voluntário
são improcedentes, e portanto deve ser mantida a decisão da turma julgadora de primeira
instância administrativa.
CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 101
DF CARF MF
Original